Tribunal: TJBA
Processo: 0791548-23.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 0791548-23.2018.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: MUNICÍPIO DE SALVADOR

ADVOGADO: ANDERSON SOUZA BARROSO

APELADA: ANA CRISTINA LINS CARRERA

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E TEMA
Nº
1.184-STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE. DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Município de Salvador, contra sentença da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada para cobrança de multa no valor de R$ 1.426,82
(hum mil, quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos)
, extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual, diante do baixo valor do crédito e da inexistência de tentativa de cobrança extrajudicial.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se é válida a extinção de
E
xecução
F
iscal de baixo valor, sem prévia intimação do
E
xequente para manifestação sobre a incidência da Resolução CNJ nº 547/2024 e da tese fixada no Tema
nº
1.184-STF; estabelecer se a ausência de observância aos limites normativos municipais e aos termos de acordo de cooperação técnica configura nulidade da sentença, por violação à competência do
E
nte
F
ederado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção de
E
xecução
F
iscal, de baixo valor, depende da observância do contraditório e da vedação à decisão surpresa, exigindo-se a intimação prévia do
E
nte
E
xequente, para manifestação sobre a incidência da tese do Tema
nº
1.184-STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, nos termos dos arts. 9º e 10 do CPC.

4.
A tese firmada pelo STF, no Tema 1.184, reconhece a legitimidade da extinção de
E
xecuções
F
iscais, de baixo valor, condicionada à observância da competência normativa de cada
E
nte
F
ederado e à prévia adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação e protesto do título.

5.
A Resolução CNJ nº 547/2024 impõe parâmetros objetivos, para extinção de
E
xecuções
F
iscais inferiores a R$ 10.000,00, exigindo ausência de movimentação útil por mais de um ano e inexistência de bens penhoráveis, o que não se verificou de forma suficiente no caso concreto.

6.
A ausência de intimação do Município inviabilizou a aplicação dos mecanismos previstos nos itens 2 e 3 do Tema
nº
1.184-STF, comprometendo a regularidade da decisão extintiva,
bem como
contrariando os princípios da economia processual e da eficiência.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido.

–––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 9º e 10; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 276; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, §1º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.355.208, Tema 1.184, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; STF, EDcl no RE nº 1.355.208, Plenário, Sessão Virtual de 12 a 19.04.2024.

–––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

0791548-23.2018.8.05.0001
, tendo como Apelante
o

MUNICÍPIO DE SALVADOR
,
sendo
Apelad
a

ANA CRISTINA LINS CARRERA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO

AO RECURSO
.